Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1012532-11.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS.
AGRAVADOS: ANTONIO TAVARES E OUTRA.
Vistos.
Em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, determino que seja certificado acerca da intimação da parte agravada para apresentação das contrarrazões e o decurso de prazo.
Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator